Tribunal: TJPA
Processo: 0000632-87.2005.8.14.0130
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-03-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000632-87.2005.8.14.0130

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

APELADO: JESSE RODRIGUES SOARES

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO PENAL. DIREITO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA. SENTENÇA CONTRÁRIA A PROVA DOS AUTOS. SUBMISSÃO A NOVO JULGAMENTO. PROCEDÊNCIA.

1.

Cabe a anulação da condenação por protesto por novo júri por ser contrária à prova produzida nos autos, uma vez que as provas colhidas, notadamente os depoimentos da vítima demonstram com firmeza e convicção a participação do agente na prática do delito;

2.

Sentença que se demonstrou desvinculada das versões apresentadas nos autos;

3.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em Plenário Virtual na _____ª Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre _____ a _____ do mês de dezembro de 2024.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém/PA, _____ de ____________ de 2024.

Des.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

AUTOS DE APELAÇÃO PENAL

PROCESSO Nº
0000632-87.2005.8.14.0130

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

TRIBUNAL DO J[URI DA VARA ÚNICA DE ULIANÓPOLIS

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: JESSÉ RODRIGUES SOARES

PROCURADOR DE JUSTIÇA: RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA

REVISOR: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

R E L A T Ó R I O

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
interpôs o presente recurso, visando à reforma da sentença proferida pelo Juízo de Direito do Egrégio Tribunal do Juri da Comarca de Ulianópolis, que mediante decisão do Conselho de Sentença o absolveu da acusação da autoria do crime de homicídio qualificado, com fundamento no art. 386, V, do CPP.

Narra a peça acusatória que durante algum tempo, a vítima Isaqueu da Silva Souza trabalhou para o acusado, à época, Geraldo Polese Zavarise na serraria JOVEL, prestando serviços de alta confiança para a família Zavarise.

A vítima teve conhecimento da pretensão e determinação dos acusados Silvander Polese Zavarise e Geraldo Polese Zavarise para emboscarem o rival Davi Rezende quando estivesse em trânsito no trajeto Capital para Ulianópolis.

Tempo depois, ocorrido desentendimento por dívida entre o acusado Geraldo Polese Zavarise e o ofendido que resultou em sua demissão e após, em rompimento definitivo dos laços de proximidade quando a vítima passou a apoiar e trabalhar para o candidato adverso, lançado pela família Rezende.

Durante a campanha eleitoral do ano de 2004, os acusados Silvander Polese Zavarise e Geraldo Polese Zavarise cogitaram o homicídio da vítima como retaliação à sua traição, sendo a ação postergada para após as eleições.

Assim, o acusado Silvander Polese Zavarise, com a concordância do acusado Geraldo Polese Zavarise contratou o acusado Roberto Pereira Lopes pela quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para que realizasse a empreitada de ceifar a vida da vítima, que á época passara a trabalhar como mototaxista inclusive se tornando presidente da Associação de Mototaxistas de Ulianópolis.

A acusado Roberto Pereira Lopes deslocou-se para a cidade de Imperatriz/MA e contratou o recorrente Jessé Rodrigues Soares e Fábio de Tal. O acusado Roberto Pereira Lopes promoveu a vinda deles para Ulianópolis e os hospedou no Hotel Planalto, por cerca de dezesseis dias.

Durante esse período o recorrente Jessé Rodrigues Soares e o acusado Fábio de Tal, passaram a ligar, utilizando o telefone público próximo ao hotel, para o posto de mototáxi, solicitando uma corrida com a vítima. No entanto, sempre eram atendidos por outro mototaxista.

Na tarde de 4 de novembro de 2004, o acusado Fábio de Tal ligou insistentemente para o mototaxista exigindo o deslocamento do ofendido, sob a alegação de que somente ele teria conhecimento do caminho para a fazenda Araponga. Então, o acusado Fábio de Tal doi diretamente ao ponto e conseguiu contratar a vítima para o transporte.

Deste modo, o acusado Fábio de Tal seguiu na garupa da vítima até a entrada do destino da corrida, precisamente no ramal da localidade Ligação, advindo da rodovia BR-010, há cerca de 40 (quarenta) quilômetros da sede do município, onde estava o recorrente Jessé Rodrigues Soares.

Nesse local, o acusado Fábio de Tal aplicou uma gravata na vítima, caindo ambos no chão. Nesse instante, o recorrente apareceu e desferiu cinco disparos de arma de fogo, tipo revólver, calibre .38, cano médio, marca Taurus.

Apesar de tombado e ferido no abdômen, peito direito e braços esquerdo e direito, a vítima conseguiu sacar a arma que levava consigo e atirou no braço esquerdo do acusado Fábio de Tal e, ato contínuo, esquivou-se pelo mato até a rodovia onde foi socorrido pelo proprietário do posto de gasolina às proximidades e depois foi levado ao atendimento hospitalar.

Após regular investigação por inquérito policial, o RMP denunciou os acusados Silvander Polese Zavarise, Geraldo Polese Zavaride, Roberto Pereira Lopes, Jessé Rodrigues Soares e Fábio de Tal pela prática do crime tipificado no
art. 121, § 2.º, incisos I, II, IV e V c/c art. 14, inciso II, todos do Código Penal (homicídio qualificado mediante paga ou promessa de recompensa, ou por outro motivo torpe; por motivo fútil; à traição, de emboscada, ou mediante dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido; para assegurar a execução, a ocultação, a impunidade ou vantagem de outro crime, de forma tentada),
com julgamento perante o Tribunal do Júri.

A Denúncia foi recebida pelo juízo em 06/12/2005 (ID n.º 13384260, págs. 528-530), e após regular instrução, o magistrado singular pronunciou os réus Jessé Rodrigues Soares, Silvander Polese Zaparise e Geraldo Polese Zavarise na data de 13/11/2008 (ID n.º 13384300, pág. 1460-1480).

Decisão interlocutória determinando a suspensão do processo e do curso do prazo prescricional em face dos acusados Roberto Pereira Lopes e Fábio de Tal (ID n.º 13384267, Pág. 693).

Decisão interlocutória determinando a formação de autos apartados para prosseguimento do feito em separado para os acusados Silvander Polese Zavarise e Geraldo Polese Zavarise, prosseguindo nesta demanda a ação penal em face do recorrente Jessé Rodrigues Soares (ID n.º 13384301, Pág. 1517-1518).

Ato contínuo, foi submetido a júri popular, onde obteve sentença absolutória (ID n.º 13384309, pág.1666).

Inconformado, o apelante interpôs recurso de apelação, postulando por um novo júri fundamentando que o
decisum
era manifestamente contrário à prova dos autos (ID n.º 13384316, pág.1686/1690).

A defesa do recorrido, através da Defensoria Pública interpôs contrarrazões e postulou pelo conhecimento e improvimento do recurso de apelação (ID n.º 13384323, pág. 1720-1725).

O Procurador de Justiça Ricardo Albuquerque da Silva opinou pelo conhecimento e provimento do recurso para efeito de o réu ser submetido a novo júri (ID n.º 14083489, pág. 1730-1733).

É o relatório, que submeto a douta revisão.

Belém/PA, _____ de ____________ de 2024.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

V O T O

O presente recurso interposto atende aos pressupostos de admissibilidade, devendo, portanto, ser conhecido.

O RMP, na qualidade de apelante

apresentou recurso de apelação argumentando em síntese que a sentença do juiz de primeiro grau foi manifestamente contrária a prova dos autos, de modo que o apelado deveria ser submetido a novo júri.

Segundo a acusação deve haver a nulidade da decisão do Tribunal do Júri e sua submissão a novo julgamento, sustentando que a decisão dos jurados é manifestação contrária a prova dos autos, pois as que foram produzidas na instrução processual demonstram que o recorrido praticou o crime de homicídio qualificado tentado a ele imputado, razão pela qual pleiteia novo julgamento.

Adianto que o pleito merece ser acolhido.

Preliminarmente, somente se admite a cassação do veredito se flagrantemente desprovido de elementos mínimos de prova capazes de sustentá-lo. Caso contrário, deve ser preservado o juízo feito pelos jurados, no exercício da sua soberana função constitucional.

Não obstante, na hipótese em exame, infere-se que a versão acusatória, não acolhida pelos jurados, está lastreada em provas produzidas nos autos, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

O termo de votação de jurados ID n.º 13384308, pág. 1662-1663, no curso da votação atinente ao crime de homicídio, após responder o 1.º quesito, o 2.º quesito perguntou se:
“O réu JESSÉ RODRIGUES SOARES concorreu para o crime, engasgando a vítima ISAQUEU DA SILVA SOUZA na garupa de uma motocicleta, jogando-a no chão, para que terceira pessoa, da pose de uma arma de fogo, desferisse tiros de arma de fogo na vítima?”

A resposta do júri foi apertada com 03 NÃO e 04 SIM, ocasionando a absolvição do recorrido.

As testemunhas auscultadas nos autos confirmam que viram o recorrido naquela localidade, e a vítima Isaqueu da Silva Sousa confirma que foi o recorrido quem lhe aplicou a gravata fazendo-os cair da moto, enquanto outras pessoas saíram do mato atirando nele. Segundo declarou:

A vítima não demonstrou em nenhum momento ter dúvidas da participação do réu e de seu companheiro, ambos réus, da prática do delito:

E, apesar de negar a autoria do crime em Juízo, o recorrido confessou a prática do delito junto a autoridade policial. Embora não possamos aceitar a confissão perante a polícia como prova absoluta, sua concatenação com as demais provas dos autos, a forma como o réu foi descrevendo a prática do delito, demonstram congruência com as demais provas constantes dos autos.

No mais, essa indecisão afetou a manifestação dos jurados, posto que a absolvição do recorrido foi decidida por apertada margem: 4 x 3 votos.

Desta forma, observa-se que a decisão do Conselho de Sentença fora contrária as provas dos autos, sendo imperioso a realização de novo julgamento, conforme verifica a jurisprudência:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TENTATIVA. DESCLASSIFICAÇÃO. LESÃO CORPORAL GRAVÍSSIMA. DECISÃO CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. NOVO JULGAMENTO. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A decisão do Júri não se reveste de intangibilidade, de modo a autorizar os jurados a julgar em completo descompasso com o conjunto probatório. Dessa maneira, o art. 593, inciso III, alínea d, do Código de Processo Penal atribui à instância recursal a possibilidade de revisar a decisão proferida pelo Tribunal Popular e, caso constate a dissociação entre a decisão e o conjunto probatório, poderá determinar a realização de novo julgamento. 2. No caso destes autos, é possível constatar que a tese acolhida pelo Conselho de Sentença, ao contrário do afirmado pela defesa, não está amparada no conjunto probatório coletado no curso da instrução criminal, o que dá suporte à decisão de submeter o réu a novo julgamento. 3. Agravo regimental improvido.”

(STJ - AgRg no HC: 662191 SP 2021/0123800-7, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 22/06/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/06/2021)

“APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO. SOBERANIA DOS VEREDITOS. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. SUBMISSÃO A NOVO JÚRI. A constatação de que o julgamento do Conselho de Sentença se mostra contrário ao conjunto probatório produzido nos autos sem respaldo nas provas, torna imperiosa a submissão do réu a novo júri. 2 - Não havendo efetivamente conjunto probatório consistente e capaz de suportar a decisão proferida pelos jurados, no tocante à autoria do crime, a submissão do réu a novo julgamento é medida que se impõe. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.”

(TJ-GO - APR: 1957620148090160 NOVO GAMA, Relator: DR(A). FABIO CRISTOVAO DE CAMPOS FARIA, Data de Julgamento: 02/06/2015, 2A CAMARA CRIMINAL, Data de Publicação: DJ 1820 de 07/07/2015)

Por todo o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO E DOU-LHE PROVIMENTO
devendo o apelado Jessé Rodrigues Soares serem submetidos a um novo julgamento perante o Tribunal do Juri.

É o meu voto.

Belém/PA, _____ de ____________ de 2024.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 11/03/2024